Tribunal: TJMT
Processo: 0026715-14.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0026715-14.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, Corrupção passiva, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONARDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 709.313.991-49 (AGRAVADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), MOISES FELTRIN - CPF: 023.041.551-20 (AGRAVADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (AGRAVADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ESPER HADDAD NETO - CPF: 104.611.241-49 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 384.840.211-49 (AGRAVADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS IORIS - CPF: 408.449.359-72 (AGRAVADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), JULIO RAPHAEL IORIS DA ROSA - CPF: 029.885.731-66 (ADVOGADO), CELSO CUNHA FERRAZ - CPF: 977.705.668-00 (AGRAVADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), CLARICE MARIA DA ROCHA - CPF: 415.734.800-10 (AGRAVADO), DANIEL NAVES GRAVE - CPF: 351.579.268-63 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), DILERMANDO SERGIO CHAVES - CPF: 481.036.677-49 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO - CPF: 965.801.941-20 (AGRAVADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), SYLVIO PIVA - CPF: 106.686.081-53 (AGRAVADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), MARIO LOURENCO SALEM - CPF: 056.039.858-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE DA COSTA RONDON - CPF: 021.013.571-94 (AGRAVADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 314.632.901-87 (AGRAVADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (AGRAVADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO. EXTENSÃO DO FORO
PRIVILEGIADO
A CORRÉUS
.

IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar ação penal desmembrada de feito originariamente ajuizado em face de autoridade com prerrogativa de foro, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por envolver apenas réus sem prerrogativa de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência por prerrogativa de função pode ser estendida a corréus que não detêm foro privilegiado, em razão de conexão ou continência; (
ii
) estabelecer se o risco de decisões conflitantes ou a tese firmada no HC 232.627/DF justificam a manutenção da competência originária do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência por prerrogativa de função constitui exceção ao princípio do juiz natural e possui natureza de direito estrito, não admitindo interpretação ampliativa para alcançar
cor
réus que não ostentem a condição funcional que a justifique.

O Supremo Tribunal Federal afirma que não se pode estender, por conexão ou continência, o foro privilegiado a corréus sem prerrogativa.

O entendimento firmado no HC 232.627/DF, que reconhece a subsistência do foro para crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções, mesmo após o afastamento, não autoriza a extensão automática da competência originária a corréus que jamais detiveram prerrogativa.

A Súmula 704 do STF apenas dispõe que a atração por conexão ou continência não viola o juiz natural, mas não impõe obrigatoriedade de julgamento conjunto, permanecendo o desmembramento medida legítima, fundada em critérios de conveniência e racionalidade processual, nos termos do art. 80 do CPP.

A jurisprudência do STF reconhece que compete ao tribunal decidir, conforme as peculiaridades do caso concreto, pela manutenção da unidade processual ou pelo desmembramento, inexistindo critério objetivo absoluto.

O risco de decisões contraditórias não
pode ser utilizado para estender o foro privilegiado
, sob pena de violação ao art. 5o, LIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A prerrogativa de foro possui natureza excepcional e não se estende, por conexão ou continência, a corréus que não detenham a condição funcional que a justifique
, ainda que arguida a possibilidade de decisões conflitantes.
2.
A Súmula 704 do STF não impõe julgamento conjunto, cabendo ao órgão competente decidir pelo desmembramento com fundamento no art. 80 do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIII; CPP, art. 80; Súmula 704 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 232.627/DF; STF,
Inq
3.515
AgR
, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno,
DJe
14.03.2014; STF, AP 853, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
22.05.2014; STF,
Inq
2.688, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, 2a T, j. 02.12.2014,
DJe
12.02.2015; STF,
Inq
3.412 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1a T, j. 11.09.2014,
DJe
08.10.2014; STF,
Inq
3.507, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 08.05.2014,
DJe
11.06.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Dilermando Sérgio Chaves
e
Benedito Sérgio Assunção Santos
, contra
decisão
monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação penal, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese,
que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF
,
estabiliza a competência do Tribunal, mesmo após o afastamento do cargo, que há continência e prova comum a justificar o julgamento conjunto, que a Súmula 704 do STF autoriza a atração por conexão, bem como que a remessa ao primeiro grau ensejaria risco de decisões conflitantes. Ao final pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao
agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por atuação do
Dr. Marcelo Caetano
Vacchiano
, apresentou contrarrazões

pelo desprovimento d
o recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A
presente ação penal decorre do desmembramento da Ação Penal n.o 0012930-82.2016.8.11.0042, originariamente ajuizada em face de autoridade que detinha prerrogativa de foro, à época Secretário de Estado da Educação de Mato Grosso. Após o desmembramento, os autos passaram a tramitar apenas em relação a réus que não possuem prerrogativa de foro
.

A competência por prerrogativa de função constitui exceção ao princípio do juiz natural, possuindo natureza de direito estrito, não comportando interpretação ampliativa para alcançar cidadãos que não ostentem a condição funcional que a justifique. Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal que não se pode estender, por conexão ou continência, o foro privilegiado a corréus sem prerrogativa
(STF,
Inq
3.515
AgR
, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno,
DJe
14.03.2014).

E
mbora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, tenha reafirmado a subsistência da prerrogativa de foro para crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções, mesmo após o afastamento, tal entendimento não autoriza a extensão automática da competência originária a corréus que jamais detiveram prerrogativa.

Em regra, vigora o
princípio do juiz natural
, sendo a reunião de processos por conexão ou continência hipótese excepcional que exige demonstração idônea da imprescindibilidade de julgamento conjunto.

A decisão agravada consignou, que os autos já haviam sido regularmente desmembrados pelo Juízo de origem, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de que a cisão comprometa a elucidação dos fatos ou a racionalidade da persecução penal.

A Súmula 704 do STF, por sua vez, apenas reconhece que a atração por conexão ou continência não viola o juiz natural, mas não impõe obrigatoriedade de julgamento conjunto. O desmembramento permanece medida legítima, fundada em critérios de conveniência e racionalidade processual.

A jurisprudência do STF tem reiterado que cabe ao tribunal competente pelo foro privilegiado
decidir pelo desmembramento
, sempre que possível, mantendo sob sua jurisdição apenas os feitos que envolvam autoridade com prerrogativa (INQ 3.515
AgR
, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno,
DJe
14.03.2014; AP 853, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
22.05.2014).

Nesse sentido, importante citar outros julgados do STF:

(...)
Tratando-se de delitos praticados em concurso de agente, não havendo motivo relevante, o desmembramento não se justifica.
[
Inq
2.688, rel. min.
Cármen
Lúcia,
red.p
/ o ac. min. Gilmar Mendes, 2a T, j. 2-12-2014, DJE 29 de 12-2-2015.]

(...) 4. "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados" (Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal).
A decisão pela manutenção da unidade de processo e de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou pelo desmembramento da ação penal está sujeita a questões de conveniência e oportunidade, como permite o art. 80 do Código de Processo Penal.
[
Inq
3.412 ED, rel. min. Rosa Weber, 1aT, j. 11-9-2014, DJE 196 de 8-10-2014.]

(...)

Todavia, não há na jurisprudência do Tribunal critério objetivo sobre as hipóteses de desmembramento. O que ocorre, na prática, é que cada relator, atento às peculiaridades do caso concreto e no que diz respeito à conveniência da instrução e ao princípio da razoável duração do processo, decide monocraticamente se procede ou não ao desmembramento.
[
Inq
3.507, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 8-5-2014, DJE 112 de 11-6-2014.]

Assim
, eventual risco de decisões contraditórias não se revela suficiente para criar competência inexistente, sob pena de afronta direta ao art. 5o, LIII, da Constituição Federal, que assegura que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente.

Por fim, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito somente ocorrerá após o julgamento d
este
. Ademais, o processamento da ação penal perante o juízo constitucionalmente competente não acarreta prejuízo irreparável nem nulidade manifesta, inexistindo
fumus boni iuris
apto a justificar a adoção da medida excepcional.

Portanto
, não se verificam fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, a qual observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e aplicou corretamente o entendimento quanto à natureza restritiva da prerrogativa de foro.

Ante o exposto, CONHEÇO d
o
a
gravo interno
interpost
o
por
Dilermando Sérgio Chaves
e
Benedito Sérgio Assunção Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a
decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026